Tribunal: TJMT
Processo: 0029489-98.2008.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029489-98.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ISABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - CNPJ: 26.771.162/0001-17 (APELADO), CORACY ROCHA DA SILVA (APELADO), ISA MARTINS DEFANTE - CPF: 522.991.631-15 (APELADO), ABDORAL ROMAO DO NASCIMENTO - CPF: 025.363.667-15 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARIA SELMA MARTINS DEFANTI - CPF: 346.373.031-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA
.
COBRANÇA DE DÍVIDA VENCIDA EM 2002
.
AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, na ação monitória movida contra Isabella Indústria e Comércio de Moda Íntima Ltda., Coracy Rocha da Silva, Isa Martins Defante e Maria Selma Martins Defanti, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente, declarada pelo juízo
a quo
, deve ser mantida, considerando que a ação monitória foi ajuizada mais de seis anos após o vencimento da dívida, que ocorreu em 15/1/2002.

III. Razões de decidir
3. O prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

4. A ação foi ajuizada em 25/11/2008, mais de seis anos após o vencimento da obrigação, ocorrido em 15/1/2002, razão pela qual deve ser mantida a extinção da ação monitória, ainda que pelo fundamento da prescrição da pretensão de cobrança do crédito, e não em razão de prescrição intercorrente, como apontado na sentença.

5. O autor deu causa ao ajuizamento de ação monitória cuj
o prazo prescricional já estava consumado, assim, pelo princípio da causalidade, deve ele arcar com os honorários de sucumbência
.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo de prescrição da ação monitória é de 5 anos, contados a partir do vencimento da obrigação. 2. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de pagar os honorários advocatícios deve recair sobre o autor da ação monitória, cujo prazo prescricional já se encontrava consumado quando do ajuizamento da demanda.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939890 TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação monitória movida em face de ISABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MODA ÍNTIMA LTDA. e OUTROS, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos art. 487, II, CPC, condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, o apelante defende a não ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que, em 3/6/2009, a executada foi citada por oficial de justiça, pelo que
houve a interrupção do prazo prescricional
.

Aduz que o longo período de tramitação não ocorreu por inércia do apelante, mas sim devido à mora do Judiciário na condução do processo.

Subsidiariamente, defende ser incabível a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, já que foram os apelados quem deram causa ao ajuizamento da ação.

Requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação.

A requerida ISA MARTINS DEFANTE apresentou contrarrazões no Id. 301296872, pleiteando o desprovimento do recurso, ao argumento de que (i) a Cédula de Crédito já estava prescrita antes mesmo do ajuizamento da ação, pois a obrigação venceu em 15/01/2002, e ação fora proposta somente em 18/11/2008; (ii) houve inércia do autor/apelante entre 13/10/2010 e 23/11/2015; e (iii) o apelante deve arcar com os honorários sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento de ação prescrita.

A requeria MARIA SELMA MARTINS DEFANTI apresentou contrarrazões no Id. 301296874, defendendo a manutenção da sentença, ante a inércia da Fazenda Pública por período superior a 5 (cinco) anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 310241865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos da ação monitória movida em face de ISABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA, CORACY ROCHA DA SILVA, ISA MARTINS DEFANTE e MARIA SELMA MARTINS DEFANTI, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos art. 487, II, CPC.

Ressai do processo que o autor ajuizou a presente ação monitória visando ao recebimento da importância de R$138.609,94, representada pelo saldo devedor atualizado da CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL no CCI-045/96 (FUNDEI/BEMAT), emitida pela empresa requerida ISABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA em favor do extinto BANCO BEMAT,
com vencimento em 15/1/2002
.

O débito em questão foi garantido por (i) hipoteca de imóveis pertencentes às requeridas CORACY ROCHA DA SILVA e ISA MARTINS DEFANTE; e (ii) alienação fiduciária de bens, cuja guarda e conservação ficou sob a responsabilidade das requeridas ISA MARTINS DEFANTE e MARIA SELMA MARTINS DEFANTI.

Ainda, extrai-se dos autos os seguintes andamentos processuais:

- a ação monitória foi ajuizada em 25/11/2008, e o despacho inicial foi proferido em 27/11/2008;

- expedidos mandados de citação, apenas a requerida ISA MARTINS DEFANTI foi citada, em 3/6/2009, e apresentou embargos monitórios em 24/6/2009;

- em 24/2/2010, foi publicada intimação para que o autor se manifestasse acerca da certidão negativa do oficial de justiça;

- em 31/3/2010, o autor informou novos endereços dos requeridos MARIA SELMA MARTINS DEFANTI e CORACY ROCHA DA SILVA;

-
expedidos mandados de citação, apenas a requerida CORACY foi citada, em 22/4/2010;

- em 11/5/2010, os autos foram impulsionados para intimar o autor a fim de se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, em relação à requerida MARIA SELMA;

- em 14/10/2010, o autor protocolou petição, requerendo a suspensão do feito por 30 (trinta) dias;

- os autos permaneceram sem movimentação até 23/10/2015, quando foi proferido despacho determinando a intimação do autor para manifestar interesse no feito;

- em 23/11/2015, o autor informou novo endereço da requerida MARIA SELMA, todavia, expedida Carta de Citação, não consta juntada do Aviso de Recebimento;

- em 14/6/2018, os autos foram impulsionados para intimar o autor a fim de fornecer novo endereço da requerida sobredita;

- em 26/10/2018, o autor informou novo endereço da requerida MARIA SELMA, todavia, expedidos mandado e carta de citação, não houve êxito na citação;

- em 22/4/2019, o autor pleiteou a citação da requerida MARIA SELMA por edital;

- o edital de citação foi expedido, e decorreu o prazo para sem manifestação da requerida MARIA SELMA;

- Nomeada curadora especial, a Defensoria Pública apresentou embargos monitórios por negativa geral, em 22/6/2022;

- o autor apresentou impugnação aos embargos monitórios apresentados pela Defensoria Pública;

- em 31/1/2024, a requerida ISA MARTINS DEFANTE juntou petição requerendo a declaração de prescrição intercorrente;

- após manifestação da parte autora, o Juízo singular proferiu sentença em 5/11/2024, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Nas razões recusais, o apelante alega, em suma, que:

a)

a requerida
ISA MARTINS DEFANTE foi citada

em 3/6/2009, pelo que
houve a interrupção do prazo prescricional; e

b)

o longo período de tramitação não ocorreu por inércia do apelante, mas sim devido à mora do Judiciário na condução do processo.

Prescrição

Não obstante os argumentos recusais para afastar a prescrição intercorrente, verifica-se que, no caso, a dívida já se encontrava prescrita no momento do ajuizamento da presente ação monitória.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 1939890 TO 2021/0157984-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021)

No caso, o vencimento da obrigação de pagar representada na
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL objeto da demanda, ocorreu em
15/1/2002
, sendo este o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação monitória, a qual, todavia, somente foi movida em
25/11/2008
, isto é mais de 6 (seis) anos após o vencimento da obrigação.

Logo, deve ser desprovido o recurso, nesta parte, para manter a extinção da ação monitória, ainda que por fundamento diverso, qual seja em razão da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito apontado na petição inicial.

Honorários advocatícios

O autor/apelante se insurge em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que foram os apelados quem deram causa ao ajuizamento da ação.

Todavia, ao contrário do quanto afirmado nas razões recursais, foi o apelante quem deu causa ao ajuizamento de ação monitória cuj
o prazo prescricional já estava consumado, assim, pelo princípio da causalidade, deve ele arcar com os honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025